Tribunal: TJMT
Processo: 1016939-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016939-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GREICE KELLY DE ARAUJO GOMES - CPF: 048.262.341-12 (ADVOGADO), ADILSON GOMES BARBOSA - CPF: 523.296.581-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (PROCURADOR), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016939-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADILSON GOMES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPETÊNCIA DECLINADA PELA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO PARA UMA DAS VARAS CIVEIS DE FEITOS GERAIS – FINALIDADE APENAS DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – ART. 1o, §2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se da exordial que a parte autora não pleiteia a revisão contratual, mas apenas a exibição do contrato de financiamento e portanto, não envolve interesses típicos de relação bancária, como discussão de cláusulas, encargos ou cobranças, possuindo essência meramente civil.

Assim, o pleito enquadra-se na exceção estabelecida pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, uma vez que a pretensão possui natureza eminentemente civil, deve ser mantida a decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das varas de feitos gerais cíveis.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON GOMES BARBOSA

na
Ação de exibição de documentos no 1028877- 55.2022.8.11.0041,
proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para redistribuição a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Em síntese, sustenta o agravante que o caso em tela não se enquadra na exceção do § 2o do art. 1o do Provimento no. 004/2008/CM, já que a relação entre as partes se enquadra em operações financeiras tipicamente bancária, e não em reparação de danos morais, porquanto o agravante requer apenas a exibição do contrato de financiamento firmado entre as partes, que é fiscalizado pelo presente Banco Central.

Desta maneira, requer seja reformada a decisão proferida pelo o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, para declarar que esta é a vara competente para julgar a demanda sob o número 1028877-55.2022.8.11.0041.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 176654668).

Sem contraminuta (ID 180146159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, ingressou com a Ação de Exibição de Documentos em face do requerido/agravado alegando que celebrou contrato de financiamento para aquisição de automóvel com o requerido, porém, não recebeu sua via do contrato.

Narra que tentou adquirir sua via administrativamente, contudo sem êxito, sendo assim, ajuizou a presente ação para conseguir provimento jurisdicional para compelir o requerido a apresentar o contrato em comento.

Pois bem.

Sobre o tema, convém salientar que o Provimento 04/2008/CM do Conselho da Magistratura outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

É o que se verifica do artigo 1o, inciso I, do referido dispositivo:

"
Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I - as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
."

No caso, verifica-se da exordial que a parte autora não pleiteia a revisão contratual, mas apenas a exibição do contrato de financiamento e, portanto, não envolve interesses típicos de relação bancária, como discussão de cláusulas, encargos ou cobranças, possuindo essência meramente civil.

Portanto, o pleito enquadra-se, em verdade, na exceção estabelecida pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, uma vez que a pretensão possui natureza eminentemente civil, em que se objetiva apenas a exclusão do gravame no registro do veículo e a reparação de danos decorrente da demora na sua realização.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL –
COMPETÊNCIA
DA
VARA
CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE. Exclui-se a
competência
da
vara
especializada em direito
bancário
diante da natureza meramente indenizatória e civil da demanda.”

(TJMT - N.U
1023462-20.2022.8.11.0000
, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE01/02/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Quando a matéria for reparação indenizatória sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito procedente.”

(TJMT - N.U 1003201-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Portanto, há de ser mantida a decisão que determinou remessa dos autos
a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023